Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTRUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Mesmo não havendo a omissão apontada, a fim de que não pairem dúvidas sobre tal questão, que está sendo levantada nestes embargos de declaração, o exame de DNA poderia tanto comprovar a culpa quanto a inocência do(a) réu (a), só que a defesa desenvolveu a tese da dúvida e não da negativa de autoria.

3. Não há omissão com relação à tese defendida nos embargos quanto a não realização de exame de DNA, quando não requerido nas alegações preliminares, momento processual correto para a indicação e o requerimento da produção de provas, quando negado pelo acusado o fornecimento de material durante a audiência de instrução e quando não requerido o exame na fase de diligências, concordando a defesa com o encerramento da instrução.

4. Se o acórdão embargado se manifestou, de forma clara e congruente, sobre as teses apresentadas, inexistindo o vício apontado, sendo certo que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração vez que é vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.

5. Embargos conhecidos e não providos.